Tribunal: TJSP
Processo: 1011362-18.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
Apelação – Contratos Bancários – Sentença de Improcedência – Conquanto incida à espécie o Código de Defesa do Consumidor, isso não induz, necessariamente, ao entendimento de que os contratos sejam nulos ou abusivos. O magistrado de primeiro grau, como destinatário da prova, entendeu que era o caso de julgamento antecipado da lide, notadamente porque todos os documentos necessários à solução do

Ementa:
Apelação – Contratos Bancários – Sentença de Improcedência – Conquanto incida à espécie o Código de Defesa do Consumidor, isso não induz, necessariamente, ao entendimento de que os contratos sejam nulos ou abusivos. O magistrado de primeiro grau, como destinatário da prova, entendeu que era o caso de julgamento antecipado da lide, notadamente porque todos os documentos necessários à solução do litígio foram apresentados, bastando observar os contratos e o que emana da lei, não havendo falar em nulidade de sentença, tampouco em cerceamento de defesa, ainda mais pela confissão de inadimplência reiterada por parte do apelante. Instituição apelada que se desincumbiu de seu ônus processual, na forma do artigo 373, II, do CPC, trazendo fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do apelante. – Sentença Mantida. – Apelo Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427899
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011362-18.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante DOMINGOS
RAGAZINI, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011362-18.2019.8.26.0292 -Voto no 21095
2
Voto no 21095
Apelação no 1011362-18.2019.8.26.0292
Apelante: Domingos Ragazini
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Jacareí
Juiz: Maurício Brisque Neiva
Apelação Contratos Bancários Sentença de Improcedência
Conquanto incida à espécie o Código de Defesa do Consumidor,
isso não induz, necessariamente, ao entendimento de que os
contratos sejam nulos ou abusivos. O magistrado de primeiro grau,
como destinatário da prova, entendeu que era o caso de julgamento
antecipado da lide, notadamente porque todos os documentos
necessários à solução do litígio foram apresentados, bastando
observar os contratos e o que emana da lei, não havendo falar em
nulidade de sentença, tampouco em cerceamento de defesa, ainda
mais pela confissão de inadimplência reiterada por parte do
apelante. Instituição apelada que se desincumbiu de seu ônus
processual, na forma do artigo 373, II, do CPC, trazendo fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito do apelante.
Sentença Mantida. Apelo Desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença (fls. 151/154
relatório adotado), proferida nos autos da ação declaratória movida por Domingos Ragazini
em face do Banco do Brasil S/A, que julgou improcedentes os pedidos do autor,
condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 20% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade.
Inconformado apela o autor (fls. 156/162), alegando em apertada síntese ter
ajuizado a presente ação, pleiteando a declaração de quitação das operações 865653808 e
872869420 em razão da contratação da operação 201701213568, bem como a declaração
de nulidade da Cédula de Crédito Bancário no. 0000201900378827, bem como a
condenação do Banco na obrigação de fazer consistente em proceder o cálculo do
financiamento do saldo devedor da operação 201701213568, utilizando-se as mesmas taxas
de juros mensal e anual, CET e prazo de amortização (número de parcelas) informados na
Cédula de Crédito Bancário anulada, devendo abater todos os valores pagos (descontados
da conta corrente), devidamente atualizados. Assevera a nulidade de sentença por ausência
de exibição dos documentos pleiteados, em flagrante cerceamento do direito de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011362-18.2019.8.26.0292 -Voto no 21095
3
Quanto ao mérito, aduz que à fls. 17/18 consta o Compromisso de
Pagamento 201701213568, que traz que a renegociação envolvia as operações: 850485588,
865653808 e 872869420. Consta ainda, a estipulação de juros remuneratórios de 2,90% ao
mês com CET Custo Efetivo Total de 42,41%., ou seja, houve a capitalização mensal dos
juros remuneratórios, já que a taxa anual (CET) é superior a 12 vezes a taxa de juros
mensal. Que em 2017, ao firmar a operação 201701213568, o Banco Apelado deveria ter
procedido a quitação das operações 850485588, 865653808 e 872869420 citadas no
referido instrumento negocial. No entanto, agindo com total má-fé e violando a função
social dos contratos, o Banco Apelado, diante do inadimplemento impôs ao Apelante uma
nova renegociação - um novo empréstimo - envolvendo novamente as mesmas operações
anteriores: 865653808 e 872869420. Que a conduta do Banco atenta contra a função social
do contrato, tendo em vista que cria uma bola de neve, impondo ao consumidor (idoso e
hipossuficiente) sucessivas renegociações, juros sobre juros, criando um débito impagável,
tornando o consumidor seu refém. Que dentre todos os documentos cuja exibição foi
pleiteada pelo Apelante, apenas a íntegra do Contrato 201701213568 foi apresentada pelo
Banco, constando cláusula no sentido de que o negócio não tinha caráter de novação, e por
isso, de acordo com o Banco e a r. sentença, os pedidos são improcedentes.
Assevera que referida cláusula dever ser declarada nula, por ser abusiva
na medida em que o Contrato 201701213568 foi firmado com todos os elementos próprios
um contrato de empréstimo, ou seja, juros remuneratórios capitalizados mensalmente, já
que o CET é superior a 12 vezes a taxa mensal de juros. Ou seja, na essência do negócio
jurídico firmado, não se tem um simples acordo de parcelamento de débito como sustenta o
Banco, mas sim um novo contrato de empréstimo. No entanto, nesse novo contrato de
empréstimo ao invés do valor ser creditado na conta bancária do Consumidor para que o
use da maneira que bem entender, o valor não saiu da posse do Banco. Nesse caso, o valor
deveria ser utilizado para a quitação dos débitos dos contratos anteriores, sob pena de
enriquecimento ilícito do Banco. Pede, o provimento do apelo.
Foram ofertadas contrarrazões (fls. 165/175).
É o relatório.
Voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011362-18.2019.8.26.0292 -Voto no 21095
4
O apelo não comporta provimento.
Conquanto incida à espécie o Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras isso não induz, necessariamente, ao entendimento de que os
contratos sejam nulos ou abusivos.
No tocante à apresentação dos documentos, denota-se que a instituição
financeira apelada apresentou à fls. 92/94 a íntegra do compromisso de pagamento
extrajudicial (compromisso de pagamento 201701213568), firmado pelo autor, de livre e
espontânea vontade com a instituição ré. No aludido documento, verifica-se a existência de
renegociação do débito referente aos contratos 850485588; 865653808 e 872869420 a ser
pago em 40 parcelas no valor de R$ 159,37. O contrato não foi inteiramente adimplido
pelo autor, ensejando a aplicação da cláusula 10, onde consta expressamente:
Cláusula 10: Este compromisso de pagamento não caracteriza novação da(s)
dívida(s), em caso de não cumprimento integral (pagamento de todos os boletos, no
prazo), a dívida voltará a ser cobrada pelo seu valor original e as parcelas pagas
constituirão mera amortização do saldo devedor.
Constam também os seguintes documentos com a contestação:
a) Cédula de Crédito Bancário CCB no 00000201900378827 (fls.
95/98) na qual verifica-se a existência de renegociação do débito referente aos contratos
865653808 e 872869420 a ser pago em 40 parcelas no valor de R$ 141,78. Como se
denota, o contrato no 850485588 (constante compromisso de pagamento 201701213568) foi quitado
pelo autor e excluído da renegociação, mesmo com a inadimplência parcial do
compromisso de pagamento 201701213568 fls. 92/94.
b) Crédito Direto ao Consumidor
Comprovante de Empréstimo
Financiamento
Operação no 917367396 (fls. 99/101) - realizada no terminal de
autoatendimento.
c) Crédito Direto ao Consumidor
Comprovante de Empréstimo
Financiamento
Operação no 865653808 (fls. 102/103) - realizada no terminal de
autoatendimento.
d) Crédito Direto ao Consumidor
Comprovante de Empréstimo
Financiamento
Operação no 872869420 (fls. 104/106) - realizada no terminal de
autoatendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011362-18.2019.8.26.0292 -Voto no 21095
5
e) Demonstrativo de Origem e Evolução de Dívida (fls. 107/109).
Nessa cadência, o magistrado de primeiro grau, como destinatário da
prova, entendeu que era o caso de julgar a lide, notadamente porque todos os documentos
necessários à solução do litígio foram apresentados, bastando observar os contratos e o que
emana da lei, não havendo falar em nulidade de sentença, tampouco em cerceamento de
defesa, ainda mais pela confissão de inadimplência reiterada por parte do apelante.
Por seu turno, a instituição apelada apresentou os documentos
necessários, comprovando a existência da dívida mediante prova documental,
desincumbindo do seu ônus processual, na forma do artigo 373, II, do CPC.
De outro lado, além do autor não comprovar a quitação do compromisso
de pagamento 201701213568, a cláusula 10 da aludida avença se mostra lícita, vez que
preenchidos os requisitos do artigo 104 do Código Civil, não tendo que se falar em
quitação dos contratos nela mencionados.
Assim, irrepreensível a r. sentença de primeiro grau, que analisou com
profundidade a controvérsia, in verbis:
A preliminar de ausência de interesse processual se confunde com o mérito, o
qual, como se verá, é improcedente.
E isso porque sustenta o autor na inicial que, em junho/2017, celebrou
Compromisso de Pagamento - Extrajudicial de n. 201701213568 com o réu mediante
pagamento de 40 parcelas de R$ 159,37 para quitação do saldo devedor de três
contratos anteriores: n. 850485588 - saldo R$ 1.509,50; n. 865653808 - saldo R$
1.494,65 (fls. 102/103); e n. 872869420 - saldo R$ 790,22 - (fls. 104/106), tudo
conforme fls. 92/94.
Não obstante, em 01.04.2019, em razão de problemas pessoais, firmou novo
acordo que deu origem à Cédula de Crédito Bancário n. 201900378827, a qual foi
utilizada para a quitação dos contratos de n. 865653808 - saldo devedor de R$ 2.030,55
e de n. 872869420 - saldo devedor de R$ 1.593,25, cujo pagamento se daria em 40
parcelas no valor de R$ 141,78, tudo conforme fls. 95/101 e 107/109.
Salientou que a cada renegociação havia a quitação dos débitos anteriores,
de modo que a Cédula de Crédito Bancário n. 201900378827 é nula porque as
operações nela citadas (n. 865653808 e n. 872869420) já haviam sido quitadas pelo
Compromisso de Pagamento - Extrajudicial de n. 201701213568, entretanto, razão não
lhe assiste.
Afinal, a cláusula 10 do Compromisso de Pagamento - Extrajudicial de n.
201701213568 dispõe: "Este compromisso de pagamento não caracteriza novação
da(s) dívida(s), em caso de não cumprimento integral (pagamento de todos os boletos,
no prazo), a dívida voltará a ser cobrada pelo seu valor original e as parcelas pagas
constituirão mera amortização do saldo devedor" (fls. 94).
Nesse sentido, evidente que o Compromisso de Pagamento Extrajudicial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011362-18.2019.8.26.0292 -Voto no 21095
6
n. 201701213568 não representou a imediata quitação dos contratos de n. 850485588,
865653808 e n. 872869420, mas tão somente a renegociação destes, estando
expressamente previsto no instrumento contratual que, em caso de atraso (o que
ocorreu nos autos), os contratos anteriores voltariam a ser cobrados pelo seu valor
original e as parcelas pagas seriam utilizadas apenas para mera amortização e assim o
foram, já que o contrato de n. 850485588 foi quitado, restando tão somente o saldo
devedor atualizado daqueles de n. 865653808 e n. 872869420, objetos da Cédula de
Crédito Bancário n. 201900378827.
Convém destacar, portanto, que a Cédula de Crédito Bancário n.
201900378827 não foi emitida em razão do Compromisso de Pagamento
Extrajudicial de n. 201701213568, conforme quer fazer crer o autor às fls. 149 (item
1), mas sim em razão dos contratos de n. 865653808 e n. 872869420 e, além disso, o
documento de fls. 107/109 já exibe as informações que o autor pretende às fls. 150
(item 2) e o documento de fls. 92/94 já indica as informações que o autor pretende às
fls. 150 (item 3).
O pedido de apresentação de "Documento, emitido pelo Banco Requerido,
informando, de forma clara e adequada, se a Cédula de Crédito Bancário no.
00000201900378827, firmada pelas partes em 01.04.2019, é o único empréstimo
firmado pelo Requerente que se encontra em aberto, em sendo negativo, deverá prestar
todas informações necessárias, acompanhadas de documentos, à identificação do(s)
contrato(s) e demonstrativo(s) da evolução dos débitos" (item 5 - fls. 11 e item 4 - fls.
150) é descabido.
Certo é que a discussão em questão nos autos envolve cinco instrumentos
contratuais, de n. 850485588, 865653808, 872869420, 201701213568 (Compromisso de
Pagamento - Extrajudicial) e 201900378827 (Cédula de Crédito Bancário), sendo bem
demonstrado pelos documentos juntados aos autos que os valores pagos pelo
Compromisso de Pagamento - Extrajudicial de n. 201701213568 (diz respeito à
renegociação dos contratos de n. 850485588, 865653808 e 872869420) foi utilizado
para quitação integral do contrato de n. 850485588 e amortização de saldo devedor dos
demais contratos e, por sua vez, a Cédula de Crédito Bancário n. 201900378827 foi
utilizada para a quitação integral do saldo devedor dos contratos de n. 865653808 e n.
872869420.
Assim, evidente que com a CCB de n. 201900378827 houve quitação integral
dos contratos de n. 865653808 e n. 872869420, constituindo renovação de dívida,
mediante a previsão de outras taxas de juros e condições, conforme fls. 95/101, sendo
certo que na hipótese de atraso haverá incidências de encargos de inadimplência (fls.
96), não havendo qualquer menção à cobrança dos valores originais das operações,
justamente porque estas foram renovadas.
Nesse sentido, em relação a estes contratos discutidos nos autos já está bem
comprovado que só há, em aberto, a CCB de n. 201900378827, cujo pagamento da
última parcela se dará em 05.08.2022 (fls. 95 e 108).
Desse modo, de rigor a improcedência desta demanda.
Com efeito, cabia ao apelante demonstrar o desacerto da r. sentença. No
entanto, a petição inicial e o recurso se pautam em alegações genéricas e vagas e em
descompasso com o que consta expressamente nos contratos.
Por essas razões, de todos os ângulos em que se analisa a questão, a
concatenada e bem prolatada sentença, deve ser confirmada pelos seus próprios e bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011362-18.2019.8.26.0292 -Voto no 21095
7
delineados fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir, pelo
desprovimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal
onde estabelece que: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la,
apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada no julgamento.”.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria constitucional e
infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância,
mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a oposição de
embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes
sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator